Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706016-67.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO REGIS DANTAS RECORRIDO: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ AUGUSTO DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DANOS E AVARIAS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I – A apelação interposta indica as razões do inconformismo dos autores e guarda obediência aos preceitos do art. 1.010 do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A causa de pedir da pretensão autoral na presente ação indenizatória é o descumprimento contratual do locatário quanto às obrigações relativas ao contrato de locação de imóvel, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – O termo de acordo extrajudicial, que fundamenta a ação monitória, não se trata de desfazimento de contrato de compra e venda, mas sim de contrato de locação, por isso improcede a alegação dos autores de nulidade do acordo por ausência de outorga uxória. IV – Os supostos danos e avarias no imóvel causados no período da locação dependem de comprovação, sendo insuficientes o laudo de vistoria produzido unilateralmente pelos autores e os orçamentos por eles requeridos. V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VI – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. VII – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. VIII – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que a decisão colegiada negou vigência ao artigo 85, §§2o e §6o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010